Tribunal: TJDFT
Processo: 0719976-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719976-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA, ALDA MARIA DE CARVALHO ROCHA, LETICIA DE CARVALHO ROCHA, CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO ROCHA REQUERIDO: KARIMAN TALAL ALTELL, AYMAN ATTA MUSTAFA ALTELL, NASSER TALAL ABU ALLAN, REMAL ABU ALLAN, NARIMAN TALAL ABU ALLAN, SAMER TALAL ABU ALLAN, MUKREM TALAL ABU ALLAN DECISÃO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio à apelação interposta por CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA e OUTROS (réus) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF (id. 124870400), que, nos autos da ação anulatória de escritura pública de doação e registro de escritura (Processo no 0700808-03.2021.8.07.0019) ajuizada por REMAL ABU ALLAN e OUTROS (autores), julgou procedente o pedido “(...) para decretar a anulação do negócio jurídico de doação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel localizado no Lote 12, Quadra 101, Recanto das Emas/DF realizado pelo primeiro e segundo réus em favor de seus filhos, ora terceiro e quarto demandados (...)”, deferindo, então, tutela de urgência para oficiar ao cartório de registro imobiliário para que este procedesse com a anulação da doação no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Os réus foram condenados, ainda, ao pagamento de custas e honorários equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para cada um. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum: (...) O ponto de discussão no processo é se há necessidade de consentimento dos demais condôminos quanto à doação de fração de condomínio indivisível e se houve fraude contra credores pelo fato de o primeiro e segundo réus terem doado o imóvel localizado no Lote 12, Quadra 101, Recanto das Emas/DF aos seus filhos, terceiro e quarto réus, reduzindo à insolvência o primeiro demandado. Dispõe o art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil que nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros. Com base nessa regra, os autores argumentam que a doação é ineficaz, posto que não consentiram. A seu turno, os réus alegam que o preceito legal diz respeito tão somente à posse e destinação do imóvel, os quais permanecem inalterados mesmo após a doação de fração do condomínio indivisível. Pois bem, da leitura do parágrafo único do art. 1.314 do CC é possível inferir que a regulação não diz respeito ao instituto jurídico da propriedade, mas sua destinação e exercício da posse em alinhamento com os interesses da comunidade condominial. Tanto é assim que a doutrina ressalta o uso de instrumentos possessórios quando o dispositivo legal é violado, ressaltando que condôminos podem dispor de proteção possessória contra si mesmos e terceiros. Nesse sentido é a pena do prof. Flávio Tartuce: “Ato contínuo, prevê o parágrafo único do art. 1.314 que nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros. Em casos de cessão sem autorização, por óbvio, caberá ação de reintegração de posse em face do terceiro” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Volume Único. 10a ed. revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, página 976). Os réus, neste cenário, arguiram que a destinação do imóvel e sua posse permanecem inalterados, posto que permanece como objeto de locação para o funcionamento da empresa CMKS Comércio de Combustíveis, o que não foi impugnado pelos autores. Assim, conclui-se que não houve violação ao parágrafo único do art. 1.314 do CC. Com efeito, a regra legal que dispõe sobre direito de propriedade envolvendo condôminos é o art. 504 do CC, o qual prevê o direito de preferência de um condômino sobre a fração que seu consorte pretender vender a terceiros. Conquanto possa se questionar sobre o alcance do termo “vender” previsto no artigo, se abarca tão somente a alienação onerosa ou se inclui a gratuita, o certo é que, de todo modo, ficou evidente a decadência do direito de preempção legal, posto que a ciência da transferência da fração dos dois primeiros réus aos demais se deu em 21/02/2020, tendo transcorrido mais de 180 (cento e oitenta) dias até a data atual sem que tenha sido ajuizada a ação pertinente. Em relação à fraude contra credores, razão assiste aos autores. Segundo doutrina e jurisprudência, a fraude contra credores é um vício social do negócio jurídico que se evidencia quando o devedor insolvente ou reduzido à insolvência realiza negócios onerosos ou gratuitos com o objetivo de prejudicar credores (arts. 158 a 165 do CC). Conforme arts. 158, 171, II, e 178 do CC, os atos praticados em fraude contra credores são anuláveis, não se olvidando que parte da doutrina e da jurisprudência os situam no âmbito do plano da ineficácia. São requisitos da fraude contra credores nos negócios onerosos o conluio fraudulento entre o alienante e o adquirente (consilium fraudis) e o prejuízo aos credores (eventus damni). No caso de disposição gratuita, o único requisito é o prejuízo ao credor (eventus damni). Em ambas as situações, negócios onerosos ou gratuitos, também se tem exigido por uma questão lógica a anterioridade do crédito (art. 158, §2o, do CC) do credor, visto que se o débito do alienante é posterior ao negócio oneroso ou gratuito, restará demonstrada a sua boa-fé que, por sua vez, funcionará como uma espécie de escudo protetor. Nesse ponto, os réus sustentam que a época da doação, em 21/02/2020, ainda não existia decisão judicial reconhecendo o crédito da quarta autora na ação de exigir de contas. De fato, o laudo pericial das contas prestadas pelo primeiro demandado referente à locação do imóvel localizado na QN 310, Conjunto 1, Lote 2 e que reconheceu o crédito da quarta autora no total de R$ 616.479,56 somente foi apresentado após a doação (21/02/2020), em 18/08/2020 (ID 82817900). Também restou evidente que a decisão que homologou o laudo contábil foi proferida apenas em 19/12/2020 (ID 82817901), portanto, em data posterior ao ato de disposição gratuita do patrimônio do primeiro réu. Contudo, o débito decorrente das contas apresentadas pelo primeiro réu decorreu de valores não repassados à quarta demandante no período de 04/06/2012 a 05/03/2015, sendo anterior à doação impugnada. Pois bem, na linha do Enunciado 292 do Conselho da Justiça Federal, “para os efeitos do art. 158, §2o, a anterioridade do crédito é determinada pela causa que lhe dá origem, independentemente de seu reconhecimento por decisão judicial”. (grifado) Logo, prescindível o reconhecimento judicial e, por se originar em data anterior à doação, infere-se inexoravelmente que o crédito da quarta autora é pretérito ao ato de liberalidade do primeiro e segundo réus em favor de seus filhos, terceiro e quarto demandados. Presente, portanto, a anterioridade do crédito da parte autora e a anterioridade do débito do primeiro réu. Desse modo, por envolver ato de disposição gratuita, conforme já destacado, o único requisito a ser aferido para configuração da fraude contra credores é o prejuízo ao credor (eventus damni). O prejuízo ao credor é verificado a partir do estado de insolvência real ou potencial decorrentes da realização de negócios onerosos ou gratuitos pelo devedor. Em sua contestação, os réus alegam que o primeiro demandado dispõe de patrimônio suficiente para o pagamento do débito devido à quarta autora. Nesse ponto em particular, o primeiro réu sustenta que é sócio de três pessoas jurídicas que possuem elevado faturamento e que é proprietário direto ou indireto de vários imóveis. Os imóveis indicados nos IDs 90580990, 90580991, 90580992 e 90580993, conforme certidões de ônus, pertencem à pessoa jurídica PETROLEUM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. Ora, já há muito é consagrado no ordenamento jurídico o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica segundo o qual o manto da personificação distingue os bens dos sócios dos bens da sociedade. Em outras palavras, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o de seus sócios e vice-versa, salvo em situações excepcionalíssimas de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial. O mesmo raciocínio pode ser empregado para a tese de elevado faturamento das pessoas jurídicas apontadas no ID 90580989, na medida em que tal faturamento pertence às sociedades e não aos sócios. Ademais, a simples indicação de elevado faturamento não implica na conclusão de saúde financeira da empresa. Não é raro o conhecimento de empresas com faturamento milionário no Brasil e que estão em processo de recuperação judicial. As quotas sociais de ID 90580987, no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é que efetivamente foram demonstradas como patrimônio suscetível de execução, sendo evidente que é insuficiente para garantia do débito reconhecido na ação de exigir contas. Ainda que fosse demonstrado que o valor de mercado das quotas sociais do primeiro réu fosse muito superior ao de subscrição, há de se considerar a complexidade do procedimento de dissolução parcial das pessoas jurídicas para liquidação das quotas a pedido da credora. Em tal cenário, deve ser privilegiado o princípio da preservação da pessoa jurídica, pois uma liquidação parcial de quotas sociais pode implicar em entraves ao seu regular funcionamento e à própria continuidade, e o patrimônio livre e desembaraçado do devedor, de fácil execução e quitação das dívidas. Não a toa o art. 835 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a ordem prioritária de penhora, coloca os bens imóveis em quinto lugar e as quotas e ações das sociedades empresariais somente em nono lugar. Além do mais, em sua contestação, o primeiro demandado declarou que possui patrimônio suficiente para a quitação de ao menos trinta processos que tenham por objeto valor semelhante ao da ação de exigir de contas. Nesse caso, considerando a afirmação, não haverá maior prejuízo aos demandados a anulação do ato disposição gratuita do patrimônio neste momento, visto que basta o depósito judicial do valor incontroverso visando à garantia de débito para que o primeiro e segundo réus perfectibilizem futuramente a doação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado no Lote 12, Quadra 101, Recanto das Emas/DF para seus filhos, o terceiro e quarto demandados. Quanto ao pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, a probabilidade do direito restou substancialmente comprovada pelo reconhecimento da fraude contra credores. Por sua vez, o perigo de dano também está demonstrado pela possibilidade de alienação da fração do imóvel a terceiros de boa-fé, de maneira a prevenir eventuais litígios. Nesse cenário, a declaração de anulação do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante se apresenta muito mais eficaz para garantia do direito de terceiros de boa-fé do que a simples averbação da existência de ação à margem do imóvel, conforme sugerido no ID 84379897, cuja decisão teve sua relevância no momento inicial do processo, mas que não se mostra mais condizente com o julgamento procedente da pretensão autoral. Assim, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. 3 - Dispositivo Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para decretar a anulação do negócio jurídico de doação de 50% (cinquenta por cento) imóvel localizado no Lote 12, Quadra 101, Recanto das Emas/DF realizado pelo primeiro e segundo réus em favor de seus filhos, ora terceiro e quarto demandados. Defiro o pedido de tutela de urgência para que seja oficiado ao Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à anulação da doação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel de matrícula 175616, situado no Lote 12, Quadra 101, Recanto das Emas/DF, realizada pelos doadores Carlos Alberto da Silva Rocha e Alda Maria de Carvalho Rocha em favor dos donatários Letícia de Carvalho Rocha e Carlos Henrique de Carvalho Rocha, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC). Diante da sucumbência, condeno os réus, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) a cada um (art. 87, §1o, do CPC), ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC). Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intimem-se para recolhimento das custas em aberto, se houver, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do Provimento Geral da Corregedoria. (...) (Destacou-se). Opostos embargos de declaração pelos réus (id. 125236180), estes restaram rejeitados (id. 126431244). Em sua petição (id. 36452908), os réus, ora peticionantes, argumentam, em suma, que a tutela de urgência deferida na sentença “(...) fora totalmente diversa e excessiva à tutela de urgência pleiteada na Exordial daqueles autos (...)” (p. 3), caracterizando-se como extra e ultra petita. Nesse sentido, salientam que o pedido formulado pelos autores consistia apenas no bloqueio de transferência, alienação ou averbação do imóvel objeto da doação controvertida, ao passo que a decisão recorrida veio a deferir tutela de urgência para anular o negócio jurídico em questão, determinando ao cartório que assim procedesse no prazo de cinco dias, o que, conforme o seu entendimento, representaria violação ao disposto no artigo 492 do Código de Processo Civil. Assinalam que referida determinação “(...) culmina por executar integralmente o mérito da demanda, sem abrir margem ao direito dos réus ao duplo grau de jurisdição (...)” (p. 7). Sublinham que a fraude contra credores reconhecida na sentença não teria observado os requisitos legais e o entendimento jurisprudencial relacionado ao tema. Destacam, ainda, que a eficácia imediata da sentença teria o condão de lhes causar prejuízos irreparáveis, já que o julgamento de sua apelação restaria prejudicado. Desse modo, salientam que os requisitos necessários ao deferimento de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos principais estariam preenchidos e, ao final, requerem suspensão da eficácia da sentença ou, alternativamente, a sua restrição aos exatos limites do pedido deduzido pelos autores. É o relatório. Decido. Excepcionando a regra de que a apelação possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, CPC), encontra-se a hipótese retratada nesta petição, qual seja, a das sentenças que concedem tutela provisória (art. 1.012, § 1o, V, CPC). Nesses casos, pode a parte interessada postular pela concessão do efeito suspensivo impróprio, isto é, ope judicis, por meio de requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição ao órgão relator (art. 1.012, §3o, inciso I, CPC). Nos estritos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano ou de difícil reparação”. A partir de um juízo de cognição sumário, próprio deste momento processual, verifico que a tutela provisória deferida na sentença, conforme transcrito no relatório, decorreu da compreensão de que, reconhecida a fraude contra credores, a probabilidade do direito autoral estaria demonstrada, assim como o perigo de dano, diante da possibilidade de alienação do imóvel objeto da doação controvertida a terceiros. Nesse cenário, o magistrado singular concluiu que a declaração de anulação do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante seria mais eficiente para a garantia do direito de terceiros de boa-fé do que a simples averbação da existência de ação à margem do imóvel. Tal entendimento, entretanto, deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque, na hipótese, a efetivação imediata deste comando pode criar embaraços, procedimentais e administrativos, para eventual provimento oriundo desta instância recursal quando do julgamento do recurso de apelação. Em outras palavras, a reanálise do julgamento de primeira instância em segundo grau de jurisdição pode restar prejudicada, dificultando, ou até inviabilizando, a eficácia de eventual julgamento favorável aos réus/apelantes, circunstância que confere maior relevo aos argumentos por eles deduzidos no presente pedido. De outro lado, não há dúvidas quanto ao perigo de dano alegado, já que, acaso implementada a anulação do negócio jurídico controvertido pelo cartório de registro de imóveis, os prejuízos suportados pelos peticionantes, réus/apelantes, seriam de difícil reparação. Ademais, conquanto os outros pontos suscitados pelos réus na presente petição demandem uma cognição própria do mérito do recurso de apelação, certo é que, quanto ao cumprimento imediato da tutela de urgência concedida na sentença, há elementos mínimos suficientes para, em um juízo prévio e não exauriente, conferir ao apelo o pleiteado efeito suspensivo. Portanto, ao menos até que o órgão colegiado possa apreciar a controvérsia em toda a sua extensão e profundidade, no momento processual adequado, tenho que os efeitos da sentença recorrida devem, por ora, ser sobrestados. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto no Processo no 0700808-03.2021.8.07.0019, sobrestando, por conseguinte, a expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, de modo a evitar, por ora, que o órgão notarial proceda com a anulação do negócio jurídico controvertido. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se. Preclusa esta decisão, aguardem-se os autos do apelo, os quais deverão ser associados a esta Petição. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora